Tribunal: TJDFT
Processo: 0007155-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0007155-10.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JESSICA RAQUEL VIEIRA GONCALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 5 dias, manifestar quanto aos embargos de declaração opostos (ID 13760392). Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito